Tribunal: TJDFT
Processo: 0728361-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728361-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE CARLOS CARNEIRO DE MENDONCA NETO, DEBORA DANTAS DO NASCIMENTO APELADO: ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Jose Carlos Carneiro de Mendonca Neto e Debora Dantas do Nascimento contra sentença (ID 41047258) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada pelos ora apelantes contra Itaci Sotero dos Santos Junior, julgou improcedente o pedido condenatório para que o réu preste contas da pessoa jurídica Itaka Comércio de Alimentos Ltda. desde fevereiro de 2016 a junho de 2019. Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Essa d. 2a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso aviado, conforme Acórdão n. 1660573 (ID 4363225). Ainda, majorou os honorários fixados na origem em R$200,00 (duzentos reais). A parte apelante, então, opôs embargos de declaração (ID 44130421), os quais aguardam julgamento. Sobreveio, petição dos representantes do réu, na qual requerem o cumprimento provisório da sentença, na parte que condenou os autores, Jose Carlos Carneiro de Mendonça Neto e Debora Dantas do Nascimento, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (ID 44884171). É o relato do necessário. Decido. 2. A teor do art. 516, II, do CPC[1], o cumprimento provisório ou definitivo de sentença deve ser direcionado ao Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Depreende-se, portanto, que o requerimento realizado pelos advogados da parte ré deve ser feito perante o magistrado de origem. Com efeito, a jurisdição desta d. 2a Turma Cível se limita, neste momento processual, à análise dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação (ID 44130421). 3. Diante de tal quadro, nada a prover quanto ao pedido de cumprimento provisório de sentença. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;